Tribunal: TCU
Processo: 011.351/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Existência de indícios de graves irregularidades em investimentos investigados pelo MPF. Relatório da Força Tarefa Interna do Infraprev, instaurada em 02/04/2018, que objetivou aprofundar as apurações quanto à ocorrência de supostas práticas de gestão temerária ou fraudulenta em diversos ativos de sua carteira.

Inteiro teor:
Acórdão 2256/2023-TCU-Plenário Considerando a ausência dos pressupostos necessários para a concessão de medida cautelar e dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas apontadas pela representante como responsáveis; Considerando que a unidade instrutiva propõe a realização de diligência para elaborar proposta de mérito sobre a irregularidade apontada; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, III e V, "c", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, indeferir os requerimentos de concessão de medida cautelar e de desconsideração da personalidade jurídica, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 20), ao representante, adotando-se a providência sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.351/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Alexandre Spezia (20555/OAB-DF), Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF) e outros, representando Instituto Infraero de Seguridade Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, ao Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam encaminhados os documentos bancários/financeiros referentes a cada um dos aportes realizados no FIP Caixa Ambiental, tais como: boletas das operações; extratos bancários das contas correntes utilizadas nas transferências e outros pertinentes;